Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713541-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCICLEITON MOREIRA DE MENEZES AGRAVADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO, SPEEDYTEL SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES TELEFONICAS LTDA, NEOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Ciente da manifestação protocolada. Mantenho a Decisão por seus próprios fundamentos. Ressalto que os argumentos deduzidos serão considerados durante o julgamento Colegiado. Aguarde-se o prazo de Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator